Tribunal: TJPA
Processo: 0812778-36.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812778-36.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JONE MARCOS GOMES PIMENTEL

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA, DETERMINANDO A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA REALIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CONCURSO PÚBLICO C-208/2021. CARGO DE POLICIAL PENAL. REGIÃO TAPAJÓS, EDITAL N° 001/2021 - SEAP-SEPLAD. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL 784 DO STF. CANDIDATO QUE COMPROVOU UMA DAS 3 (TRÊS) EXCEPCIONALIDADES PARA CONVALIDAR SEU DIREITO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE N° 837.311, TEMA 784. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJE/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, o agravado participou do Concurso Público C-208/2021, Edital n° 001/2021 - SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal e escolheu a lotação da Região Tapajós. Inicialmente, verifica-se que o candidato foi aprovado na primeira fase e ao realizar a segunda fase foi aprovado em cadastro de reserva, conforme previsão em edital, contudo em razão da desistência de candidato classificado em posição superior, o agravado passou a figurar dentro das vagas ofertadas em edital, convolando a sua mera expectativa em direito subjetivo de ser convocado para o curso de formação profissional.

2. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, conforme o entendimento da Suprema Corte. Decisão monocrática que concedeu a segurança integralmente mantida.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
decisão monocrática
(id 17772088) proferida por esta Desembargadora Relatora que concedeu a segurança pleiteada, no sentido de determinar que a autoridade coatora procedesse a convocação do candidato
JONE MARCOS GOMES PIMENTEL
, ora agravado, para participar do Curso de Formação profissional, referente ao Concurso Público C-208 destinado ao provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da região Tapajós.

Em suas
razões recursais (id 18512277)
, o agravante defende a reforma da decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada, argumentando, em síntese, que o agravado foi declarado apto na primeira etapa, porém não foi classificado para realizar a segunda fase do Concurso Público C-208, por estar fora do quantitativo previsto nos itens 16 e 19.1 do edital.

Destaca que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, assim como, alega que o candidato agravado não impugnou as regras do edital.

Defende a legalidade da cláusula de barreira, afirmando que o agravado não poderia ser incluído em eventual “2ª chamada” e muito menos por decisão judicial, em razão do candidato ter ficado fora do quantitativo de vagas, sendo automaticamente eliminado do certame, assim como, alega que a simples contratação de temporários ou de prorrogação de vínculos já existentes não caracteriza preterição em concurso público.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática que concedeu a segurança (id 18512277).

O agravado Jone Marcos Gomes Pimentel apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso para manter integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada, com observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 784 com repercussão geral (id 18765412).

O Agravante apresentou petição, juntando o comprovante de cumprimento da decisão judicial, realizando a homologação da matrícula do impetrante/agravado no Curso de Formação, na condição
subjudice
(id 21926191).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

O Estado do Pará pugna pela reforma a decisão monocrática de minha lavra que concedeu a segurança pleiteada em favor de Jone Marcos Gomes Pimentel, no sentido de determinar que a autoridade coatora procedesse a convocação do candidato, ora agravado, para participar do Curso de Formação Profissional, referente ao Concurso Público C-208 destinado ao provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da região Tapajós.

O agravante argumenta em suas razões recursais, em síntese, acerca da legalidade da cláusula de barreira, afirmando que o agravado não poderia ser incluído em eventual “2ª chamada” e muito menos por decisão judicial, em razão do candidato ter ficado fora do quantitativo de vagas na segunda fase do Concurso Público C-208, sendo automaticamente eliminado do certame.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, tendo em vista que a decisão agravada foi pautada no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 784, com repercussão geral, sendo reconhecido o direito líquido e certo do candidato agravado de participar do Curso de Formação, diante da comprovação de forma inequívoca da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, tendo em vista a desistência de um candidato melhor classificado, que não realizou a matrícula no curso de formação, ocorrendo a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, considerando a expressa previsão editalícia de vagas para a região Tapajós.

No caso concreto, constata-se que
os itens 16.2
e
19.1
do edital do Certame Público C-208 estabelecem expressamente que serão classificados para o Curso de Formação Profissional (2ª fase)
somente os candidatos aprovados na 1ª fase e que
estejam dentro do número de vagas
somado
ao número de cadastro de reserva
distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato
, senão vejamos:

“
16.2
Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame

somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital
, e que
estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato
no ato da inscrição.

19 DA 2ª FASE - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

19.1
Serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite das vagas ofertadas por região
.” (grifei)

Assim, resta claro que o direito subjetivo do candidato foi violado, configurando manifesta ilegalidade no ato administrativo impugnado, em decorrência da ausência de convocação do agravado para participar do curso de formação, em razão da desistência comprovada de candidato convocado, sendo alcançada a classificação do agravado no concurso público C-208.

Importa contextualizar que o agravado se inscreveu no Concurso Público C-208/2021, Edital n° 001/2021 SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da Região Tapajós.

Ademais, observa-se que o agravado foi considerado apto na 1ª fase (provas de habilidades e conhecimentos; avaliação psicológica, exame médico, prova de aptidão física e na investigação social) do concurso, além disso, considerando que o edital do certame ofertou 40 (quarenta) vagas para a referida região e que o requerido foi classificado na 42ª posição, o candidato foi classificado fora do número de vagas ofertadas, porém diante da desistência de um candidato faltoso, a mera expectativa do recorrido convolou-se em participar do referido curso de formação, com fundamento nas vagas ofertadas no edital do concurso.

Ressalta-se, ainda, que o edital do certame estabeleceu de forma expressa que o Concurso Público C-208 possuía cadastro de reserva. É o que se verifica com a leitura do item 4.1, a seguir transcrito:

4.1 O número de vagas a ser preenchido após o resultado final de todas as Fases previstas neste edital será de 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) para provimento imediato, sendo 1.292 (um mil, duzentos e noventa e dois) para o sexo masculino e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) para o sexo feminino,
bem como 299 (duzentos e noventa e nove) vagas para cadastro de reservas, sendo 234 (duzentos e trinta e quatro) para o sexo masculino e 65 (sessenta e cinco) para o sexo feminino, considerando a especificidade do exercício das atividades penitenciárias a serem desenvolvidas pelos futuros Policiais Penais
, como profissionais de segurança pública da área de defesa social e cidadania.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA: ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. 2. O acórdão recorrido, ademais, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como asseverado pelo Tribunal de origem na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1365638 BA 8012567-48.2019.8.05.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/06/2022)” (grifei)

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
(10706265, 10706265, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-22)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO RÉU. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE
. (10670287, 10670287, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-17)” (grifei)

No mais, não se olvida quanto à constitucionalidade e legalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, com base no julgamento do RE n° 635.739/AL pelo Supremo Tribunal Federal, que consiste em um mecanismo utilizado para selecionar apenas os candidatos com melhor desempenho em determinada etapa do certame.

Entretanto, no caso vertente, a referida tese restritiva da cláusula de barreira (Tema 376 do STF) não impede o reconhecimento do direito subjetivo do agravado de ser convocado para o curso de formação, pois apesar de o candidato ter sido aprovado fora do número de vagas, o certame estabeleceu a previsão de cadastro de reservas e a classificação do requerido foi alcançada, com a desistência de candidato classificado em posição superior.

Assim, o agravado possui direito de ser convocado para o curso de formação, pois passou a figurar dentro das vagas ofertadas, sendo selecionado no certame por estar inserido entre os candidatos mais qualificados, de acordo com a tese fixada pela Suprema Corte.

Portanto, considerando o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, assim como, diante da expressa previsão no edital de formação de cadastro de reserva e em razão da desistência de candidato classificado em colocação superior, sendo alcançada a classificação obtida pelo agravado, logo, resta patente o direito subjetivo do candidato de ser convocado para o curso de formação.

Por fim, com base no Tema 784 do C. STF, a medida que se impõe é o indeferimento do recurso de Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança, ante a comprovação mediante prova inequívoca de preterição ilegal por parte da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão que concedeu a segurança pleiteada
, diante do direito líquido e certo do candidato de ser convocado para o curso de formação, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/10/2024